Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725583-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. R. D.C. AGRAVADO: M. E. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: M. E. B. N. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. R. D. C. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704830-17.2019.8.07.0006, iniciado em seu desfavor por M. E. R. N., rejeitou a insurgência do devedor em relação à atualização do débito, ao fundamento da preclusão e da falta dos requisitos do artigo 525, § 4o do CPC. A r. decisão recorrida (ID de origem n. 195178760) acrescenta que a petição do devedor, em que indica a suposta atualização incorreta do valor devido (aluguéis), bem como sua insurgência quanto ao suposto excesso de R$ 27.766,12 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e doze centavos) é intempestiva, eis que os temas já estariam todos preclusos. Em suas razões recursais (ID. 60648734), o agravante alega que o erro de cálculo não está sujeito à preclusão, uma vez que se trataria de erro material, passível de correção em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante jurisprudência do c. STJ. Afirma que nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença (ID. de origem n. 148900210), a credora, sem justificativa plausível, elaborou a planilha de débito utilizando o valor de aluguel no importe de R$ 602,29 (seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos), enquanto o valor pactuado deveria ser de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que a r. decisão seja reformada para determinar nova remessa à contadoria, no intuito de refazimento dos cálculos. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria e à planilha da credora. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada: a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar de as razões recursais afirmarem categoricamente que o acréscimo de valor das mensalidades de aluguel não tem causa conhecida, tanto na própria planilha apresentada há indicação de que se trata da incidência do IGP-M, quanto o minucioso cotejo com o contrato de locação contido no ID. de origem n. 172650236, em sua Cláusula 12a, permite a inequívoca conclusão de que o contrato firmado pelo agravante previa a incidência do referido índice de atualização anualmente. Destaca-se, inclusive, que o acordo citado pelo agravante, decorrente da audiência realizada em 22/03/2023 em Sobradinho/DF (ID. 606488739, pág. 4/12) nada dispôs sobre qualquer alteração superveniente em relação aos índices de correção (Incidência anual do IGP-M). Nesse sentido, reconheço a completa ausência de probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assiste ao agravante. Isso, porque em suas razões recursais, o recorrente não veiculou, concretamente, qualquer medida que esteja lhe submetendo a grave dano, muito menos em relação à consequência material ou processual concreta ou irreversível. Não incumbe ao Poder Judiciário presumir os argumentos que deveriam ser utilizados pelo litigante. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao 1a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 10:10:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora